Tribunal: STJ
Processo: 5000491-68.2019.8.24.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162833 - SC(2026/0031438-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIANE REGINA MOLETTA PELLANDA
AGRAVANTE
: PEDRO MARIO PELANDA
ADVOGADOS
: EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
BYANCA SOUZA MATTOS - SC057829
LEONORA RODRIGUES BOLSONI - SC066142
CELIO DALCANALE - SC009970
AGRAVADO
: ADEMIR ANGELO RAGNINI
AGRAVADO
: RUDIMAR FRANCISCO RAGNINI
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSÉ WOJCIECHOVSKI - SC033745
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
III, DO CPC.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 29c205fd-8fd2-4797-81dd-fd430b20dc51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162833 - SC(2026/0031438-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIANE REGINA MOLETTA PELLANDA
AGRAVANTE
: PEDRO MARIO PELANDA
ADVOGADOS
: CÉLIO DALCANALE - SC009970
EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
BYANCA SOUZA MATTOS - SC057829
LEONORA RODRIGUES BOLSONI - SC066142
AGRAVADO
: ADEMIR ANGELO RAGNINI
AGRAVADO
: RUDIMAR FRANCISCO RAGNINI
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSÉ WOJCIECHOVSKI - SC033745
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
III, DO CPC.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIANE REGINA MOLETTA
PELLANDA e PEDRO MARIO PELANDA contra decisão da Presidência do STJ (e-STJ
fls.
), que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
472/473
III, do Código de Processo Civil, no
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte e na Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões de agravo interno (e-STJ fls.
), os agravantes
477/483
alegam, em síntese, que: (a) a
é inaplicável, pois o agravo em
Súmula n. 182/STJ
recurso especial apresentou fundamentação clara, com articulação adequada dos
argumentos jurídicos; (b) houve demonstração da divergência jurisprudencial, com
transcrição de trechos de acórdãos paradigmas do TJSP e do TJMG relativos à
validade de cláusulas de não concorrência; e (c) precedentes da Quarta Turma
autorizam a reconsideração de decisões que aplicaram a Súmula n. 182/STJ.
Impugnação às e-STJ fls. 487/518.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55507552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 50b03896-e266-4519-8a17-672b66928207

VOTO
A irresignação não merece provimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para sua negativa, consoante
expressa previsão contida no
III, do CPC de 2015 e
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -

RISTJ" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 936.883/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
27/9/2016,
7/10/2016)

A propósito, o julgamento dos
Rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
5. Embargos de divergência não providos."

No caso dos autos, a decisão da 3a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso especial com suporte nos seguintes
fundamentos:
(i) quanto à primeira controvérsia (alínea "a" do permissivo constitucional),
o óbice das Súmulas n. 5 e
ao consignar que o acolhimento da pretensão
7/STJ,
recursal exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório e a reinterpretação do
instrumento contratual;
(ii) quanto à segunda controvérsia (alínea "c" do permissivo constitucional),
três óbices cumulativos: (a) a
por analogia, pela ausência de
Súmula n. 284/STF,
indicação do dispositivo de lei federal objeto de interpretação divergente; (b) a
deficiência de cotejo analítico, uma vez que a parte não confrontou excertos do
Documento eletrônico VDA55507552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 50b03896-e266-4519-8a17-672b66928207

acórdão recorrido com trechos dos julgados paradigmas; e (c) a ausência de certidão
de repositório autorizado ou de indicação de fonte válida para o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas (art. 255, § 1o, do RISTJ).
Nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
), a parte
416/421
agravante não impugna, com a especificidade exigida, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
No que concerne aos fundamentos relativos à deficiência de cotejo analítico
e à ausência de certidão de repositório autorizado, o agravo em recurso especial é
silente.
Com efeito, o agravo em recurso especial não demonstra, em nenhuma
passagem, onde e como teria sido realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido
e os acórdãos paradigmas, com a indicação das circunstâncias fáticas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
O recurso também não alude ao fundamento relativo à ausência de certidão
de repositório autorizado ou de indicação de fonte válida para o inteiro teor dos
julgados apontados como paradigmas.
Deve-se, portanto, manter a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil e na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 50b03896-e266-4519-8a17-672b66928207

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.162.833 / SC
Número Registro: 2026/0031438-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004916820198240047
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANE REGINA MOLETTA PELLANDA
AGRAVANTE : PEDRO MARIO PELANDA
ADVOGADOS : EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
BYANCA SOUZA MATTOS - SC057829
LEONORA RODRIGUES BOLSONI - SC066142
CELIO DALCANALE - SC009970
AGRAVADO
: ADEMIR ANGELO RAGNINI
AGRAVADO
: RUDIMAR FRANCISCO RAGNINI
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSÉ WOJCIECHOVSKI - SC033745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANE REGINA MOLETTA PELLANDA
Documento eletrônico VDA56425230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: d3e8b616-c286-42c8-94d6-f18a4194bb93

AGRAVANTE : PEDRO MARIO PELANDA
ADVOGADOS : EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
BYANCA SOUZA MATTOS - SC057829
LEONORA RODRIGUES BOLSONI - SC066142
CELIO DALCANALE - SC009970
AGRAVADO
: ADEMIR ANGELO RAGNINI
AGRAVADO
: RUDIMAR FRANCISCO RAGNINI
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSÉ WOJCIECHOVSKI - SC033745
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: d3e8b616-c286-42c8-94d6-f18a4194bb93